Tribunal: TJMT
Processo: 1006828-41.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006828-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIO GOMES DA SILVA - CPF: 051.691.491-07 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARTINS BARBOSA - CPF: 013.072.441-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ALVES PEREIRA - CPF: 383.516.251-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente pronunciado pela prática dos delitos de feminicídio e ocultação de cadáver, com a pretensão de ver revogada a prisão preventiva outrora decretada, com arrimo em tese de malfadado excesso de prazo.

II. Questão em discussão

2. O
habeas corpus
versa sobre eventual ilegalidade por excesso de prazo na custódia provisória.

III. Razões de decidir

3. O trâmite processual, apesar do tempo decorrido desde o recolhimento ao cárcere do acusado, observa os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, inexistindo desídia do juízo ou da acusação a caracterizar o alardeado excesso de prazo, notadamente em vista do fato de que a sessão plenária do Tribunal do Júri fora anulada após provimento de recurso de apelação criminal manejado pela defesa do increpado, e a data da nova sessão já se avizinha.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“O excesso de prazo não se caracteriza quando a tramitação processual segue parâmetros razoáveis de celeridade, sem desídia do Judiciário ou do Ministério Público”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 121, §2º, II, III, V e VI, e 211; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC n. 121.829/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020, DJe 23/06/2020. AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021, DJe 15/04/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1006828-41.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

MÁRCIO GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n.
1001637-84.2022.8.11.001 (PJe), em que
pronunciado
pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 121, §2º, II, III, IV e VI,
e pelo
art. 211, ambos do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
09/06/2022
, ou seja,
há cerca de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses
, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados.

Conforme detalhado na prefacial do
writ
, tendo sido a denúncia recebida em
15/07/2022
, finda a fase instrutória, sobreveio
decisão de pronúncia
em
23/06/2023
, ao que se seguiu a submissão do paciente ao crivo do eg. Tribunal do Júri em
04/07/2024
, oportunidade em que
MÁRCIO
ressaiu
condenado
nas penas do
art. 121, §2º, II, III e VI, do Código Penal
. Na mesma solenidade, o corréu
Ronaldo Martins Barbosa
foi absolvido.

Após a interposição de recurso defensivo, o veredicto popular foi
anulado
, com determinação de submissão do paciente a novo julgamento pelo Júri Popular. Com o retorno dos autos à instância primeva, o d. juízo
a quo
decidiu pela
manutenção da prisão preventiva outrora imposta.

Nesse cenário, a i. Defensoria Pública suscita a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que o paciente se encontra preso preventivamente há
tempo excessivo
, sem que tenha sido finalizada a formação da culpa, em
malfadado

cumprimento antecipado de pena
, contexto em que argumenta que quaisquer requisitos que porventura tenham justificado a segregação cautelar anteriormente não mais se encontram presentes, dado o
prolongado tempo de encarceramento do paciente
.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 272982359 e ss.).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
273459380), foram solicitadas informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 274870896.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 280272933).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MÁRCIO GOMES DA SILVA
e
Ronaldo Martins Barbosa
foram denunciados porque, em tese, no dia
05 de junho de 2022
, em horário não determinado, mas sabidamente durante o período noturno, em uma plantação localizada no município de Curvelândia/MT,
ceifaram a vida de
Ana Alves Pereira
, ex-companheira de
Ronaldo
, tendo ambos agido com
animus necandi
e por razões da
condição do sexo feminino
, por
motivo fútil
e com emprego de
meio cruel
, mediante recurso que
dificultou a defesa
da vítima.

Ainda de acordo com o
parquet
, na mesma data, os acusados
ocultaram o cadáver da vítima
, o qual apenas foi encontrado dias depois, quando, diante do desaparecimento noticiado pelo filho de
Ana
, o ora paciente
MÁRCIO
confessou o crime e indicou a localização do corpo.

Consta da narrativa ministerial que, no dia dos fatos, ocorria a Festa do Queijo no Município de Curvelândia/MT, onde se encontravam a vítima
Ana
, bem como os acusados
MÁRCIO
e
Ronaldo
, sendo este último, ex-companheiro da ofendida. No evento, os três teriam feito uso de drogas ilícitas e, depois das dez horas da noite, teriam se direcionado a um milharal, no intento de continuar consumindo entorpecentes. Todavia, n
o local combinado,
Ronaldo
, movido por ciúmes, teria iniciado uma discussão com
Ana
, contexto em que
MÁRCIO
a segurou para que
Ronaldo
desferisse, com um pedaço de madeira, diversos golpes contra a vítima, os quais atingiram sua cabeça e causaram lesões suficientes para que
Ana
fosse a óbito. Conforme a denúncia, após matar a vítima, os acusados ainda ocultaram o cadáver, que só foi localizado dias depois, em estado de decomposição.

Nesse ponto, esclarece o
parquet
que os denunciados não noticiaram os acontecimentos até que a polícia iniciasse as correspondentes investigações, tratando o caso como um episódio de desaparecimento noticiado pelo filho da vítima, em meio às quais
MÁRCIO
, eventualmente, confessou o crime e indicou a localização do corpo.

Em razão desses fatos, tendo a autoridade policial representado pela prisão preventiva dos acusados, o Órgão Ministerial manifestou-se favoravelmente e a custódia cautelar foi decretada pelo d. juízo
a quo
, vindo o mandado de prisão a ser cumprido em
09 de junho de 2022
.

Após o recebimento da denúncia em
15/07/2022
e a prolação de
decisão de pronúncia
em
23/06/2023
, o paciente foi submetido ao crivo do eg. Tribunal do Júri em
04/07/2024
, oportunidade em que
MÁRCIO
ressaiu
condenado
nas penas do
art. 121, §2º, II, III e VI, do Código Penal
. Na mesma solenidade, o corréu
Ronaldo

foi absolvido.

Após a interposição de recurso defensivo, o veredicto popular foi
anulado
por esta c. Terceira Câmara Criminal nos autos da Apelação Criminal n. 1001637-84.2022.8.11.0011, com determinação de submissão do paciente a
novo julgamento
pelo eg. Tribunal do Júri.

Por clareza, reproduzo o r. acórdão na forma como ementado,
in verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS NÃO COMUNICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO CONFIRMANDO O MENOSPREZO OU DISCRIMINAÇÃO À CONDIÇÃO DE MULHER ATRIBUÍDO AO RÉU. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, seguindo a decisão do Tribunal do Júri, o condenou por homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e feminicídio). A defesa alega que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
avaliar se as qualificadoras aplicadas ao homicídio atribuído ao apelante (motivo fútil e feminicídio) encontram suporte no conjunto probatório
, ou se a decisão dos jurados reflete a possibilidade de anulação do julgamento do Júri por alegada contrariedade às provas.

III. Razões de decidir

3. A qualificadora do motivo fútil, por ser circunstância de caráter pessoal, exige prova de adesão ao dolo do agente principal, nos termos do art. 30 do CP. No caso,
não há elementos probatórios que vinculem a motivação do crime ao recorrente
.

4.
A qualificadora do feminicídio, apesar de essencialmente possuir natureza objetiva, carece de sustentação probatória nos autos, considerando que não foi demonstrado o vínculo entre a condição de gênero da vítima e a conduta do recorrente
.

5. A decisão do Tribunal do Júri, ao atribuir tais qualificadoras ao recorrente, revela-se
manifestamente contrária à prova dos autos
, justificando a anulação parcial do julgamento e a submissão do recorrente a novo júri.

IV. Dispositivo e tese

6.
Apelação conhecida e provida para anular o julgamento e determinar novo júri
.

Tese de julgamento:

‘1.
A qualificadora do motivo fútil exige prova de adesão subjetiva ao dolo do agente principal, não se comunicando automaticamente ao partícipe
. 2.
A qualificadora do feminicídio exige prova inequívoca de que o crime foi praticado por razões da condição de sexo feminino’
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea ‘c’; CP, art. 30 e art. 121, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 759.325/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/11/2022”. —
Destaquei.

Com o retorno dos autos à instância primeva, o d. juízo
a quo
decidiu pela
manutenção da prisão preventiva
outrora imposta ao paciente, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo:

Como exposto, sustenta a i. Defensoria Pública Estadual que, por razões que não podem ser imputadas ao paciente, a sua prisão preventiva se prolonga por tempo demasiado, a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
e ensejar, via de consequência, a concessão de liberdade a
MÁRCIO
.

Todavia, após analisar detidamente os autos, concluo que razão não lhe assiste.

Há muito firmou-se

na jurisprudência brasileira o
entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Fixadas essas premissas, a consulta aos autos revela a
inexistência
de qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito; muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Isso porque, tendo sido a
denúncia

recebida em
15/07/2022
, na sequência houve a citação de
Ronaldo
e do paciente que, por meio da i. Defensoria Pública, apresentou
resposta à acusação
em
19/07/2022
, ao passo que em benefício do corréu
se nomeou advogada dativa
, dado o conflito de interesses entre os acusados, suscitado pela i. Defensoria Pública Estadual, com designação de
audiência instrutória
para o dia
06/10/2022
, posteriormente redesignada para
08/11/2022
.

Realizada a solenidade na data aprazada, ouviram-se as testemunhas presentes e se designou
audiência em continuação
para o dia
12/12/2022
, a qual, a pedido da i. Defensoria Pública, foi redesignada para
23/01/2023
, quando então se
encerrou a instrução processual, com concessão de prazo às partes para apresentação de alegações finais na forma de
memoriais escritos
, os quais foram apresentados pelo i. Ministério Público em
07/02/2023
.

Em
14/02/2023
, a i. Defensoria Pública requereu a
reabertura da instrução processual
para deliberação acerca de pedidos outrora formulados, com posterior fixação de novo prazo para apresentação dos memoriais. O pleito foi deferido pelo d. juízo
a quo
e, em
13/03/2023
, a i. Delegacia de Polícia se manifestou sobre os requerimentos defensivos.

Em sequência, na data de
28/03/2023
, a i. defesa do corréu
Ronaldo
apresentou
memoriais finais
e, em
11/04/2023
, a i. Defensoria Pública apresentou
memoriais finais
em prol do paciente
MÁRCIO
.

No dia
23/06/2023
foi, enfim, proferida
sentença de pronúncia
em desfavor dos acusados, em face da qual ambos os réus interpuseram
Recurso em Sentido Estrito
. Em
07/07/2023
o d. juízo
a quo
manteve a decisão reprochada e determinou a intimação do
parquet
para que contrarrazoasse os recursos, o que foi feito em
19/07/2023
.

Posteriormente, esta eg. Corte de Justiça, por meio de acórdão proferido em
17/11/2023
,
desproveu
os
Recursos em Sentido Estrito
interpostos em prol de
MÁRCIO
e
Ronaldo
, mantendo incólume a decisão de pronúncia que, via de consequência, tornou-se preclusa em
29/01/2024
.

Com o retorno dos autos ao d. juízo de origem, se determinou, em
31/01/2024
, a intimação das partes para apresentação do rol de testemunhas, o que foi feito pela i. defesa de
Ronaldo
em
09/02/2024
; pelo i. Ministério Público em
19/02/2024
; e pela i. defesa de
MÁRCIO
em
20/02/2024
. Nessa fase do processo,
Ronaldo
passou a ser assistido também pela i. Defensoria Pública, por meio de defensora pública distinta daquela que patrocinava os interesses do paciente.

Em
28/02/2024
, o d. juízo
a quo
designou a Sessão de Julgamento pelo Júri Popular para a data de
09/07/2024
, a qual foi posteriormente antecipada para o dia
04/07/2024
.

Realizada a Sessão Plenária na data aprazada, a ação foi julgada
parcialmente procedente
para
condenar
MÁRCIO
como incurso nas penas do art. 121, §2º, II, III e VI, do Código Penal,
absolvendo-o
do crime tipificado pelo art. 211 do Código Penal; e para
absolver

Ronaldo
de ambas as imputações.

Em
09/07/2024
, a i. defesa de
MÁRCIO
interpôs recurso de
Apelação Criminal
, para que se reconhecesse que a decisão dos jurados, em relação às qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, se mostrariam manifestamente contrárias às provas obtidas nos autos; o qual foi
recebido
em
10/07/2024
, com apresentação de contrarrazões ministeriais em
15/07/2024
.

O apelo, consoante já relatado, foi julgado por esta eg. Corte de Justiça que, em
19/12/2024
,
deu-lhe provimento
, determinando a submissão do paciente a novo julgamento pelo eg. Tribunal Popular.

O acórdão transitou em julgado em
05/02/2025
e, em
10/02/2025
, com o retorno dos autos à instância singela, o d. juízo
a quo
ratificou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do increpado, ao passo que em
13/03/2025
— posteriormente à impetração deste
writ
—, designou Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o dia
12/05/2025
.

Nesse cenário, a despeito do tempo transcorrido desde o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de
MÁRCIO
[
09/06/2022
], estou convencido de que o processo tem
tramitado regularmente
, merecendo registro o fato de que a nova
Sessão de Julgamento pelo Júri Popular foi designada
cerca de um mês depois do trânsito em julgado do acórdão relativo ao julgamento da apelação criminal, cuidando-se, aliás, de solenidade
em vias de ser realizada
[
12/05/2025
], ao que se soma a circunstância de que a autoridade inquinada de coatora consignou expressa e motivadamente a persistência
dos pressupostos e requisitos
que inicialmente ensejaram a segregação cautelar do paciente.

Registro, nesse ponto, que se cuida de prisão preventiva calcada na imprescindibilidade de se
assegurar a ordem pública
, dada a
gravidade concreta
do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, em vista das
circunstâncias do caso
, mormente considerado o teor do laudo pericial de necrópsia que identificou a presença de
lesões externas e internas na cabeça da vítima
[fraturas múltiplas dos ossos do lado direito do crânio e da face, nas regiões frontal; lado direito; parietal direito; órbita direita; zigomático direito; e temporal direito, as quais provocaram
extenso traumatismo cranioencefálico
], além do aparente
modus operandi

utilizado para a consecução do crime, consoante se extrai da Sentença de Pronúncia de ID 272982366 – Págs. 44-56.

Por apego à clareza, observo que, ainda que seja da competência do eg.
Tribunal do Júri
a conclusão acerca da culpabilidade do paciente, bem como da incidência de eventuais circunstâncias qualificadoras, ainda assim se cuida da apuração de delito de
notória gravidade
, contexto em que se encontra
plenamente justificadas
a decretação e a manutenção do claustro provisório.

Consequentemente, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo do encarceramento cautelar do paciente, entendo que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta, consoante já exposto, justificam certo
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MÁRCIO GOMES DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025